Tribunal: TJDFT
Processo: 0733156-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733156-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VANDA TEREZINHA SIQUEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por Vanda Terezinha Siqueira contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Saúde do Distrito Federal, apontado como autoridade coatora. A impetrante informa que está internada no Hospital Regional de Planaltina desde 26.7.2025, em razão de fratura transtrocanteriana à direita, razão pela qual necessita de cirurgia urgente. Alega que, embora o prontuário médico registre diariamente a necessidade de transferência para unidade com leito de terapia intensiva, a autoridade impetrada permanece inerte, o que agrava seu estado clínico. Sustenta que a omissão da autoridade coatora viola direito líquido e certo à saúde, garantido pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Distrito Federal. Argumenta que o risco cirúrgico foi classificado como alto, conforme avaliação cardiológica, e que há recomendação expressa de monitorização contínua e pós-operatório em unidade de terapia intensiva. Invoca jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, destacando precedentes que reconhecem a obrigação do Estado em assegurar o tratamento adequado. Requer: 1) a concessão do benefício da gratuidade da justiça; e 2) a concessão de medida liminar para imediata transferência para hospital com vaga em unidade de terapia intensiva. Pede a confirmação da liminar e a concessão da segurança. A impetrante foi intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça e o prazo transcorreu sem a sua manifestação (id 75077999 e 75498243). Brevemente relatado, decido. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem que a concessão do benefício da gratuidade da justiça depende da prova de hipossuficiência por tratar-se de interpretação emanada da Constituição Federal. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] A jurisprudência pátria permite o deferimento do benefício da gratuidade da justiça; contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais deve ser comprovada. O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos. A Corte Especial definirá a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõe os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1.178 do Superior Tribunal de Justiça). É necessário cautela ao deferir-se o benefício até que o Superior Tribunal de Justiça julgue definitivamente a matéria. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023.[2] A Nota Técnica n. 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A impetrante apresentou apenas a declaração de pobreza com o objetivo de comprovar a sua hipossuficiência, o que é insuficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. A interpretação sistemática do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e dos art. 98, § 3o e 99 do Código de Processo Civil revelam a necessidade de comprovação da hipossuficiência de recursos, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intime-se a impetrante para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos dos arts. 99, § 7o e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da petição inicial. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749. [2] Conselho Nacional de Justiça.Justiça em números 2024. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2024. p. 133.